Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005462-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), TERCILIA SILVEIRA SALCI - CPF: 089.000.836-19 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –
PLEITO AUTORAL DE TRATAMENTO DENOMINADO
ELETROCONVULSOTERAPIA
- ALEGAÇÃO DA RÉ DE CARÊNCIA DE COBERTURA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE SOB ARGUMENTO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO, NÃO TAXATIVO - NECESSIDADE DO TRATAMENTO QUE RESTOU COMPROVADA
-
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Da análise fático-probatória dos autos, extrai-se que a parte Autora necessita do tratamento de
eletroconvulsoterapia
, com urgência, em clínica especializada, conforme laudo médico colacionado aos autos. Existência de elementos que apontam a verossimilhança das alegações da parte Agravada.

III- A despeito da gravidade e urgência do quadro clínico, a operadora do plano de saúde não autorizou o aludido tratamento, ao argumento de que o procedimento postulado não consta o Rol de Cobertura da ANS. Rol exemplificativo e não taxativo.

III- Decisão que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.
”

(N.U 1000019-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021